Tribunal: TRF3
Processo: 5020470-78.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementares, relatando que o juízo de origem estava encaminhando, naquela data, em 27 de setembro de 2019, ofício ao Juízo Estadual competente para que fosse dado cumprimento à

Inteiro teor:
205/236)

5020470-78.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar, que reclama a observância dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e quando decretada ou mantida na sentença condenatória exige fundamentação idônea, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

2. Paciente condenado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, e a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime capitulado no art. 70 da Lei no 4.117/62, e teve sua prisão preventiva mantida na sentença, porque, segundo a autoridade impetrada o sentenciado, ora paciente, “respondeu ao processo recolhido à disposição da Justiça e ainda se encontram presentes as condições que ensejaram a decretação da prisão original, que foram corroboradas pela colheita de provas nos autos submetida ao contraditório, revelando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dada a sua dedicação à atividade criminosa, como batedor de pista de veículo que transporta droga e as circunstâncias do transporte, conforme acima examinado de forma exauriente, a indicar concretamente a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva”.

3. O motivo declinado na sentença não foi suficiente para que o juízo de origem fixasse regime compatível com a prisão preventiva, como lhe permitia o art. 33, § 3o, do Código Penal, considerando a totalidade da pena imposta ao paciente, superior a 8 (oito) anos, de modo que não é razoável que o paciente fique segregado cautelarmente até o trânsito em julgado da condenação em questão, se, no momento em que for cumprir a pena que lhe foi imposta, o regime de segregação provavelmente lhe será mais brando, até porque, até agora, só há notícias de recurso da defesa (STJ, HC 504409, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.06.2019).

4. Ordem parcialmente concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5020470-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS

PACIENTE: JAIR BATISTA LIPPERT

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR ABREU FARIAS - DF34498

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5020470-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS

PACIENTE: JAIR BATISTA LIPPERT

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR ABREU FARIAS - DF34498

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Igor Abreu Farias, em favor de JAIR BATISTA LIPPERT, contra a sentença da 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS que manteve a prisão preventiva do paciente, embora condenando-o à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, c.c art. 40, v, ambos da Lei no 11.343/2006, e a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime capitulado no art. 70 da Lei no 4.117/62.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente tem pouco mais 50 anos de idade, é economista por formação e empresário na venda de veículos e no comércio de piscinas, jamais tendo praticado qualquer delito, sendo primário, casado, pai de dois filhos e único provedor do lar.

Aduz que a autoridade impetrada, ao manter a prisão do paciente, baseou-se na gravidade do crime em abstrato, dada a ausência de elementos mínimos de que ele pretende evadir-se do seu domicilio ou esquivar-se da aplicação de uma possível pena, de modo que a manutenção de sua prisão é ilegal, tendo em vista o cumprimento provisório de pena em regime mais gravoso.

Pleiteou, assim, a concessão liminar da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido para se determinar que, mantida a prisão preventiva, fossem adotadas medidas necessárias para a colocação do paciente em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto (ID 89856641).

A autoridade impetrada prestou informações (ID 89909384) e a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 89944507).

Ato contínuo, o impetrante noticiou que a autoridade impetrada não teria cumprido a decisão liminar e pleiteou a concessão da ordem para que o paciente fosse colocado em liberdade (ID 90517678). Para tanto, apresentou atestado de permanência e conduta carcerária do paciente (ID 90517680).

Instada a se manifestar (ID 90590336), a autoridade impetrada prestou informações complementares, relatando que o juízo de origem estava encaminhando, naquela data, em 27 de setembro de 2019, ofício ao Juízo Estadual competente para que fosse dado cumprimento à decisão liminar (ID 90807544), com manifestação da ciência do Parquet (ID 92112757), que ratificou o parecer ID 89944507, pela denegação da ordem.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5020470-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS

PACIENTE: JAIR BATISTA LIPPERT

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR ABREU FARIAS - DF34498

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar, cujos requisitos objetivos e subjetivos estão previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Quando decretada ou mantida na sentença condenatória exige fundamentação idônea, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

No caso, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, e a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime capitulado no art. 70 da Lei no 4.117/62, e teve sua prisão preventiva mantida na sentença, porque, segundo a autoridade impetrada o sentenciado, ora paciente, “respondeu ao processo recolhido à disposição da Justiça e ainda se encontram presentes as condições que ensejaram a decretação da prisão original, que foram corroboradas pela colheita de provas nos autos submetida ao contraditório, revelando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dada a sua dedicação à atividade criminosa, como batedor de pista de veículo que transporta droga e as circunstâncias do transporte, conforme acima examinado de forma exauriente, a indicar concretamente a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva”.

Entretanto, o motivo declinado na sentença não foi suficiente para que o juízo de origem fixasse regime compatível com a prisão preventiva, como lhe permitia o art. 33, § 3o, do Código Penal, considerando a totalidade da pena imposta ao paciente, superior a 8 (oito) anos, de modo que não é razoável que o paciente fique segregado cautelarmente até o trânsito em julgado da condenação em questão, se, no momento em que for cumprir a pena que lhe foi imposta, o regime de segregação provavelmente lhe será mais brando, até porque, até agora, só há notícias de recurso da defesa, sendo, portanto, o caso de confirmar a decisão liminar e conceder parcialmente a ordem (STJ, HC 504409, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.06.2019).

Posto isso, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para assegurar ao paciente JAIR BATISTA LIPPERT que seja mantido preventivamente em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto fixado na sentença.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar, que reclama a observância dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e quando decretada ou mantida na sentença condenatória exige fundamentação idônea, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

2. Paciente condenado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, e a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime capitulado no art. 70 da Lei no 4.117/62, e teve sua prisão preventiva mantida na sentença, porque, segundo a autoridade impetrada o sentenciado, ora paciente, “respondeu ao processo recolhido à disposição da Justiça e ainda se encontram presentes as condições que ensejaram a decretação da prisão original, que foram corroboradas pela colheita de provas nos autos submetida ao contraditório, revelando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dada a sua dedicação à atividade criminosa, como batedor de pista de veículo que transporta droga e as circunstâncias do transporte, conforme acima examinado de forma exauriente, a indicar concretamente a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva”.

3. O motivo declinado na sentença não foi suficiente para que o juízo de origem fixasse regime compatível com a prisão preventiva, como lhe permitia o art. 33, § 3o, do Código Penal, considerando a totalidade da pena imposta ao paciente, superior a 8 (oito) anos, de modo que não é razoável que o paciente fique segregado cautelarmente até o trânsito em julgado da condenação em questão, se, no momento em que for cumprir a pena que lhe foi imposta, o regime de segregação provavelmente lhe será mais brando, até porque, até agora, só há notícias de recurso da defesa (STJ, HC 504409, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.06.2019).

4. Ordem parcialmente concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM para assegurar ao paciente JAIR BATISTA LIPPERT que seja mantido preventivamente em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto fixado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.